Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-13.2018.8.11.0085
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000111-13.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BRANDINA DA SILVA - CPF: 603.603.809-72 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BRANDINA DA SILVA - CPF: 603.603.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE CDI. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO DA SILVA contra sentença parcialmente procedente em Embargos à Execução ajuizados contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, visando afastar encargos considerados abusivos, reconhecer a descaracterização da mora, a repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença afastou apenas a comissão de permanência e manteve os demais encargos, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se as cédulas de crédito em execução estão submetidas à legislação específica do crédito rural; (iii) determinar a validade da capitalização de juros pactuada nas cédulas; (iv) avaliar a legalidade da cobrança cumulativa da taxa CDI com juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A gratuidade de justiça deferida à parte apelante é mantida, diante da ausência de elementos probatórios apresentados pela parte adversa que demonstrem capacidade financeira do beneficiário.

4. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recurso explicita os fundamentos de sua irresignação, permitindo o conhecimento do apelo.

5. As cédulas executadas possuem natureza rural, e sua regulamentação admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à semestral, desde que pactuada expressamente, o que se verifica nos autos.

6. A cláusula de capitalização está expressamente prevista nos instrumentos contratuais, o que autoriza sua exigência conforme a jurisprudência do STJ (Súmulas 93 e 539; Tema 654).

7. A cobrança da taxa CDI, por si só, não configura abusividade, sendo lícita sua pactuação desde que os encargos não ultrapassem o limite de 12% ao ano, quando ausente regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional — o que não foi demonstrado nos autos.

8. Não houve demonstração nos autos de que os encargos cobrados sejam excessivos ou que tenham gerado onerosidade desproporcional, o que impede o reconhecimento de abusividade ou descaracterização da mora contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando o conjunto documental se mostra suficiente ao julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.

2. A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual.

3. A taxa CDI pode ser pactuada como indexador em contratos rurais, desde que não ultrapasse os limites legais e não reste configurada abusividade, o que deve ser demonstrado pela parte interessada.

4. A ausência de demonstração de encargos abusivos impede o reconhecimento da descaracterização da mora contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANTONIO DA SILVA
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

270735449 - ID de origem 169464707),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos à execução,
apenas para afastar a incidência da comissão de permanência, e determinar que, na fase de execução, o credor elabore nova planilha de débito, nos termos do que foi pactuado contratualmente.

Diante da sucumbência mínima da embargada, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

O apelante em suas razões
(ID.

270735857 - ID de origem 183345240) alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida e da ausência de fixação dos pontos controvertidos, o que violaria os princípios do contraditório e da cooperação.

Defende que as cédulas executadas possuem natureza rural, estando sujeitas à legislação específica do crédito rural, e não ao regime bancário comum. Alega a ilegalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à semestral nas operações rurais, bem como a ausência de pactuação expressa e ostensiva dessa capitalização, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

Impugna ainda a cobrança cumulativa da taxa CDI com juros moratórios, por configurar
bis in idem
e contrariar a Súmula 176 do STJ. Por fim, requer o reconhecimento da descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformá-la para reconhecer a natureza rural dos contratos, afastar a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, declarar a nulidade da cobrança cumulativa de CDI com juros moratórios e reconhecer a descaracterização da mora contratual.

Contrarrazões sob ID. 270735861 - ID de origem 184853009, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnando a justiça gratuita deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Embargos à Execução opostos por ANTONIO DA SILVA e BRANDINA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, objetivando o reconhecimento do excesso de execução no cumprimento das cédulas de crédito inadimplida e afastar encargos considerados abusivos, com pleitos acessórios de reconhecimento da descaracterização da mora, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a incidência da comissão de permanência.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Alega ausência de pactuação expressa da capitalização e requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa CDI com juros moratórios e requer a exclusão dessa cláusula.

Inicialmente, em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em sede preliminar, a parte recorrente alega cerceamento de defesa
, e requer a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, a qual visava à apuração dos valores efetivamente cobrados.

Ressalto, de início, que os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial, consubstanciado em Cédula Rural Pignoratícia.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifico que a documentação apresentada pelas partes revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, mostrando-se, portanto, desnecessário o encaminhamento de ofício ao sindicato para atestar a realidade local.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito . Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2022105 MS 2021/0355467-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
,
n
ão há controvérsia quanto à celebração, entre as partes, de duas Cédulas de Crédito, identificadas sob os no B50630035-6, no valor de R$ 20.000,00 (id. 41308402 –

fls. 23/26) e no B40630585-2, no valor de R$ 52,000,00 (id. 41308402

–

fls. 30/33), cujas obrigações não foram adimplidas, resultando no vencimento antecipado dos títulos e a consequente execução embargada.

Nessa conjuntura, o objetivo do apelante ao diferenciar a cédula de crédito bancário da cédula de natureza rural é demonstrar que os contratos firmados devem ser regidos pela legislação específica do crédito rural, e não pelas normas gerais do sistema bancário.

Consoante iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, desde que haja expressa pactuação contratual nesse sentido — condição que se verifica no caso sub judice.

Compulsando-se os autos, e tal como consignado na sentença, observa-se, à luz dos instrumentos contratuais acostados, a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros, legitimando, por conseguinte, a sua exigência (ID origem 41308402 – fls. 24 e 31).

No que tange à limitação dos juros contratuais, constato a ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar que a taxa pactuada no instrumento impugnado excede, de forma relevante, a média de mercado para operações da mesma natureza. Não se revela, pois, caracterizada qualquer abusividade na taxa de juros convencionada, sobretudo por tratar-se de estipulação expressa e livremente ajustada entre as partes.

Nesse panorama, a simples constatação de que a taxa de juros anual supera, proporcionalmente, a taxa mensal já constitui indício suficiente de que a contratação se deu sob regime de capitalização composta, uma vez que, na ausência desse mecanismo, a taxa anual resultaria, por mera multiplicação aritmética, da taxa mensal.

Assim, a divergência entre tais percentuais, com a taxa anual sendo superior ao produto da mensal por doze, revela, de forma inequívoca, a incidência de juros sobre juros, característica típica da capitalização periódica, não sendo necessário, para tanto, que o contrato mencione expressamente a expressão "juros capitalizados".

À luz das normativas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se, com clareza, o seguinte:

“Súmula 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 654. A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.
”

Assim, não há nos autos quaisquer elementos que evidenciem vícios na formação da avença que comprometam a validade do negócio jurídico entabulado, tais como erro substancial, dolo, coação, simulação ou qualquer outra causa prevista nos artigos 138 a 165 do Código Civil.

Ao contrário, os documentos acostados revelam a regularidade formal da contratação, com cláusulas claras e expressa anuência das partes, inexistindo indícios de violação à boa-fé objetiva ou ao dever de informação que pudessem comprometer a higidez do pacto celebrado.

A propósito:

“2. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros "(Súmula n. 93/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.469/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Derradeiramente, a parte recorrente sustenta a ilicitude da cobrança cumulativa da taxa CDI com juros moratórios mensais nas operações lastreadas em cédulas de crédito rural, argumentando que tal prática configuraria anatocismo e implicaria onerosidade excessiva.

Nesse contexto, a parte apelante não especificou valores numéricos exatos cobrados exclusivamente a título de CDI. Ele menciona que, ao analisar as fichas gráficas das duas operações rurais, foi possível identificar essa cumulação, mas não quantifica isoladamente o impacto financeiro da taxa CDI dentro do total cobrado.

Diante desse cenário, a mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade. A argumentação sobre a taxa CDI parte do reconhecimento de que, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, prevalece a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, conforme entendimento consolidado da 2a Seção do STJ.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS . CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE . INOCORRÊNCIA. 1. Ação de embargos à execução. 2. Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula no 176 do STJ . 4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.
5. É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.
7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/1933 . Precedentes. 8. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN . 9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto no 22.626/1933. 10 . A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Diante do caso especifico, não há vedação à adoção da aplicação do CDI no presente caso, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não foi demonstrado.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025